Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENDOMETRIOSE PROFUNDA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. VALOR. MAJORAÇÃO.
1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente (endometriose profunda com risco de morte) sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.
2. A recusa no tratamento indicado pelo médico do beneficiário ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial. No caso, majorado para R$ 8.000,00.
3. Rejeitou-se a preliminar, negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se provimento ao apelo da autora.